Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 10 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator